Tribunal: TJMT
Processo: 1026825-52.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026825-52.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (EMBARGANTE), JOAO PAULO SLHESSARENKO RIBEIRO - CPF: 037.601.511-08 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE - CPF: 412.089.941-15 (EMBARGANTE), ILO DUARTE - CPF: 100.114.639-53 (EMBARGADO), JOSE DE BARROS - CPF: 161.697.781-72 (EMBARGADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 087.520.281-00 (EMBARGADO), SONIA MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 142.175.701-04 (EMBARGADO), VALDEMIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 111.224.391-72 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA NAVARRO SILVA - CPF: 514.439.101-04 (EMBARGADO), JAIME FRANCISCO BATISTA BUENO - CPF: 138.288.861-91 (EMBARGADO), ODETE ROFINO DA SILVA - CPF: 779.802.631-20 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Sérgio Adib Hage e Hercília de Barros Maciel Hage contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, manteve sentença de extinção do cumprimento de sentença em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Os embargantes alegam omissões, contradições e obscuridades relativas: (i) à aplicação do regime jurídico da prescrição intercorrente sob o CPC/1973 e à tese fixada no REsp 1.604.412/SC; (ii) ao efeito interruptivo de segunda ação possessória, em desacordo com o Tema 870/STJ; (iii) à suposta contradição entre a extinção do feito e o reconhecimento de coisa julgada em outra demanda; e (iv) à menção à não intervenção do Ministério Público em contraste com a fundamentação sobre impacto social da área litigiosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do entendimento do STJ sobre prescrição intercorrente;

(ii) analisar se houve omissão sobre a interrupção do prazo prescricional em razão da segunda ação possessória;

(iii) averiguar eventual contradição entre os fundamentos utilizados no acórdão (coisa julgada e impossibilidade fática de cumprimento); e

(iv) avaliar se há obscuridade ou contradição na referência à atuação do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quanto ao regime da prescrição intercorrente. O acórdão embargado enfrentou a matéria ao concluir que a inércia dos exequentes perdurou por mais de duas décadas, configurando prescrição, independentemente da aplicação de marcos formais do CPC/1973 ou do CPC/2015.

A ausência de menção expressa a precedente específico (REsp 1.604.412/SC) não caracteriza omissão quando o julgado adota fundamentação suficiente e coerente para resolver a controvérsia.

Também não há omissão sobre o efeito interruptivo da segunda ação possessória. O acórdão já concluiu que a defesa apresentada naquela demanda não possui o condão de interromper o prazo prescricional da execução, por se tratar de processo autônomo e distinto, em conformidade com o art. 240 do CPC e o Tema 870/STJ.

Inexiste contradição entre o reconhecimento da coisa julgada e a menção à transformação fática da área litigiosa. O primeiro fundamento opera no plano jurídico-formal; o segundo, no plano material e social, servindo como argumento de reforço sobre a inviabilidade prática da execução após longo período de inércia.

Tampouco há obscuridade ou contradição quanto à manifestação do Ministério Público. A ausência de interesse coletivo justifica sua não intervenção, sem impedir que o Judiciário considere as repercussões sociais da decisão. São esferas autônomas e complementares.

Constatado que os embargantes buscam reabrir a discussão de mérito sob o pretexto de vícios inexistentes, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de menção expressa a precedente não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente à solução da controvérsia.

A tramitação de ação autônoma não interrompe o prazo prescricional da execução de sentença anterior, por tratar-se de relação processual distinta.

Não há contradição entre o reconhecimento da coisa julgada e a constatação de inviabilidade prática da execução decorrente da passagem do tempo.

A manifestação do Ministério Público pela não intervenção não vincula o Judiciário, nem impede a análise das repercussões sociais do litígio.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração com fins infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SÉRGIO ADIB HAGE e HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível por eles interposto, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu o cumprimento de sentença em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Os embargantes, em suas razões, apontam a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado.

Sustentam, em síntese, que o acórdão deixou de se manifestar sobre a correta aplicação do regime da prescrição intercorrente sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, ignorando a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.604.412/SC.

Alegam, ademais, omissão quanto à análise da interrupção do prazo prescricional decorrente da citação válida ocorrida em uma segunda ação possessória (Interdito Proibitório no 0000428-08.2002.8.11.0041), ajuizada pelos ora embargados, que versava sobre a mesma área e as mesmas partes, em desacordo com o TEMA 870 do STJ.

Apontam, ainda, contradição no acórdão ao utilizar como fundamento para a manutenção da extinção do feito a suposta impossibilidade fática de cumprimento da ordem judicial, em razão da transformação da área litigiosa, argumento que seria incompatível com o reconhecimento judicial, na segunda demanda, da existência de coisa julgada.

Por fim, indicam uma obscuridade com viés de contradição, pois o acórdão menciona a manifestação do Ministério Público pela não intervenção por ausência de interesse coletivo, mas, ao mesmo tempo, fundamenta a impossibilidade de cumprimento da sentença na profunda transformação social e urbana da área.

Pugnam, ao final, pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Os presentes embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles conheço.

Da Inexistência dos Vícios Apontados e da Pretensão de Rediscussão do Mérito

Os embargos de declaração, como é cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

A análise das razões recursais revela, com a devida vênia, que os embargantes buscam, sob o pretexto de sanar supostos vícios, um novo julgamento da causa, o que extrapola os estreitos limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Da Inexistência de Omissão quanto ao Regime da Prescrição Intercorrente

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso por não aplicar expressamente a tese firmada no REsp 1.604.412/SC. Contudo, a ausência de menção explícita a um determinado precedente não configura, por si só, omissão, mormente quando o julgado adota fundamentação clara e suficiente para a resolução da controvérsia.

O acórdão embargado analisou a questão da prescrição sob a ótica da longa e injustificada inércia da parte exequente, que se estendeu por mais de duas décadas desde o trânsito em julgado da sentença.

A decisão fundamentou-se no fato de que, a despeito de pontuais petições, não houve impulso processual eficaz e contínuo capaz de levar a execução a seu termo.

O reconhecimento da prescrição decorreu da análise do comportamento processual da parte ao longo de todo o período, e não da aplicação de um marco temporal isolado e puramente formal.

Ainda que se aplicasse, por hipótese, a contagem defendida pelos embargantes, o pedido de revigoramento do mandado em 2015, por si só, não se mostrou um ato eficaz para a satisfação do crédito executivo, sendo seguido por novos e longos períodos de paralisação.

A prescrição intercorrente visa a sancionar a inércia que frustra a finalidade do processo, e tal inércia foi devidamente reconhecida no acórdão, que concluiu pela perda da pretensão executória.

A pretensão dos embargantes, portanto, é de rediscutir o critério jurídico adotado pela Turma Julgadora, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

Da Inexistência de Omissão quanto ao Efeito Interruptivo da Segunda Ação Possessória

O acórdão embargado enfrentou, de maneira expressa, o argumento relativo à segunda ação possessória.

Concluiu-se que o pedido contraposto formulado naquela demanda não possuía o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional para a execução da sentença proferida em processo distinto.

A alegação de que a omissão reside na falta de análise sob a ótica do TEMA 870 do STJ não prospera.

O acórdão foi claro ao estabelecer a distinção fundamental: a interrupção da prescrição exige um ato do titular do direito que demonstre, inequivocamente, a intenção de exercê-lo.

A defesa em uma ação movida pela parte adversa, ainda que sobre o mesmo objeto, não se confunde com o ato de promover a execução de um título judicial já constituído.

São relações processuais distintas.

A propositura da segunda ação pelos ora embargados não tem o poder de reavivar a pretensão executória que os próprios embargantes deixaram de impulsionar eficazmente no processo correto.

A conclusão do acórdão foi de que a tramitação de um segundo processo não serviu como causa interruptiva para a execução do primeiro, tratando-se de uma interpretação jurídica da qual os embargantes discordam.

O mero dissentimento interpretativo não se confunde com omissão, não havendo vício a ser sanado.

Da Inexistência de Contradição nos Fundamentos Adicionais

Não há contradição entre o reconhecimento da coisa julgada na segunda demanda e a menção, no acórdão embargado, aos "óbices intransponíveis de ordem subjetiva e objetiva" para o cumprimento da sentença.

O reconhecimento da coisa julgada opera no plano da análise processual formal, verificando a identidade de partes, pedido e causa de pedir para impedir a rediscussão de uma lide já decidida.

Por outro lado, a análise sobre a transformação fática da área litigiosa foi utilizada como um argumento de reforço, para demonstrar que a inércia dos exequentes ao longo de mais de vinte anos permitiu a consolidação de uma nova realidade social e urbana, tornando a execução da ordem, nos moldes em que foi proferida em 1999, uma medida de extrema dificuldade e de potencial conflito social.

Um fundamento opera no campo da identidade jurídica da lide; o outro, no campo da realidade material e das consequências práticas da decisão judicial. São planos distintos que não se excluem, mas, ao contrário, se complementam para demonstrar a correção da extinção do feito.

A perda da pretensão pela prescrição é corroborada pela perda da própria viabilidade fática da execução, em decorrência da passagem do tempo não combatida eficazmente pelos credores. Não há, portanto, qualquer contradição a ser sanada.

Da Inexistência de Obscuridade ou Contradição quanto à Atuação do Ministério Público

Por fim, a menção à manifestação do Ministério Público pela não intervenção no feito e a posterior consideração judicial sobre o impacto social da medida não encerram qualquer vício.

A atuação do
Parquet
é pautada por suas atribuições constitucionais e pela análise de critérios próprios de oportunidade e necessidade de sua intervenção como fiscal da ordem jurídica.

A decisão do órgão ministerial de não atuar não vincula o Poder Judiciário, que tem o dever de analisar todas as facetas da lide, inclusive suas repercussões sociais, ao proferir suas decisões.

São esferas de atuação autônomas, não havendo contradição ou obscuridade no acórdão que apenas relata um fato processual (a manifestação do MP) e, em seguida, desenvolve sua própria fundamentação jurídica.

Conclusão

Ante o exposto, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e por entender que a pretensão dos embargantes se resume à rediscussão do mérito do julgado, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo o acórdão em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025